Tribunal: STF
Processo: MS 35950
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wellington Magalhães e outros impetraram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato da então Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, que, em pronunciamento monocrático formalizado na reclamação para garantia das decisões n. 0003822-31.2017.2.00.0000, não conheceu do recurso administrativo interposto de decisão que julgou procedente o pedido para determinar ao Tribunal de Justiça do Tocantins “a republicação dos Editais ns. 274, 277 e 2080/2017, para serem as promoções por merecimento precedidas de remoção por merecimento”, e a “do Edital n. 276/2017, com a alteração do critério de remoção por merecimento para remoção por antiguidade, de forma a manter a mesma sequência de preenchimento de cargos e varas reconhecida como válida no Procedimento de Controle Administrativo n. 0006127-90.2.00.0000”.



    Segundo narram, Juízes de Direito do Tribunal de Justiça do Tocantins apresentaram ao Conselho procedimento de controle administrativo (processo n. 0006127-90.2.00.0000) no qual impugnavam os Editais n. 44 a 48/2014, publicados com vistas a preencher vagas de magistrados em diversas unidades jurisdicionais do Estado. Informam que o pedido foi julgado improcedente, em decisão que deu origem à interposição de recursos administrativos.



    Relatam que, antes do julgamento dos referidos recursos, a Corte estadual tornou públicos novos editais (n. 85, 86, 87, 89, 90 e 92/2016). Em razão disso, o CNJ teria decretado a perda superveniente do objeto do processo n. 0006127-90.2.00.0000 e reconhecido a validade dos recentes instrumentos convocatórios. Noticiam que, ao apreciar recurso administrativo formalizado em seguida, o Tribunal decidiu pela anulação dos editais e divulgou uma terceira lista de convocações (n. 272 a 282/2017), na qual prevista ordem diversa de preenchimento de vagas em relação àquela chancelada pelo CNJ no PCA n. 0006127-90.2014.2.00.0000.



    Registram que posteriormente os magistrados Manuel de Faria Reis Neto e Marcelo Laurito Paro protocolaram reclamação para garantia das decisões contra o Tribunal de Justiça, e o pedido nela formulado foi deferido.



    Conforme sustentam, o ato impugnado violou o disposto no art. 93, II e VIII-A, da Constituição Federal e nos arts. 81, 82 e 83 da Lei Orgânica da Magistratura (Loman), “porquanto haveria entendimento consolidado do CNJ no sentido que a ordem a ser seguida na movimentação na carreira da Magistratura estadual seria “1º Promoção por antiguidade; 2º Remoção; 3º Promoção por merecimento; 4º Provimento inicial”.



    Requerem, ao fim:



    1 – a concessão de liminar, inaudita altera pars, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da r. decisão impetrada, com a consequente determinação de que o E. Tribunal de Justiça do Tocantins suspenda a tramitação dos editais 274, 276, 277 e 280/2017 republicados (doc. 11), até que o presente mandamus seja devidamente julgado por esse E. Supremo Tribunal Federal;



    […] 



    3 – ao final, confirmada a medida liminar concedida com o julgamento de mérito, tendo em vista a demonstração do completo desacerto da r. decisão impetrada, seja concedida a segurança para determinar-se a total anulação do ato coator para fins de manter hígida a decisão exarada pelo E. TJ/TO no Recurso Administrativo nº 0006944-35.2016.827.0000 e os respectivos editais 272 a 282/2017 então publicados pela C. Corte Estadual tocantinense (docs. 08 e 09), uma vez constatado que o E. TJ/TO apenas seguiu o entendimento consolidado no STF e CNJ, inclusive reconhecido na própria decisão ora combatida, ou seja, que a ordem a ser seguida é a seguinte: 1. promoção antiguidade; 2. remoção; 3. promoção merecimento; 4. provimento inicial;



    4 – como consequência, seja determinado ao Plenário do TJTO que, doravante, republique os editais de movimentação na carreira observando-se as regras contidas nos artigos 81 e 82 da LOMAN e art. 93, incisos II e VIII-A da CF, bem como o entendimento desse E. STF (doc. 10) ou seja, a ordem estabelecida pelo CNJ quando do julgamento do PCA/PI nº 0002923-38.2014.2.00.0000 do Piauí (doc. 06), ou seja: 1º promoção por antiguidade; 2º remoção (independentemente do critério ); 3º promoção por merecimento; 4º provimento inicial;



    5 – também no mérito, que esta Colenda Corte Suprema reitere expressamente seu entendimento no sentido de que, após a realização de uma remoção, a promoção por merecimento deve ser disponibilizada em um edital exclusivo (e não concorrendo no mesmo edital com a remoção), a fim de também dar oportunidade aos juízes de entrância inferior de serem promovidos com aferição dos critérios de merecimento (produtividade, qualidade decisões etc.);



    6 – na remota hipótese de que não sejam acolhidos nenhum dos pedidos anteriores, subsidiariamente, seja determinado ao Pleno do CNJ que julgue o mérito do recurso administrativo interposto contra a decisão monocrática que julgou procedente a Reclamação para Garantia das Decisões nº 0003822- 31.2017.2.00.0000, nos termos do quanto decidido recentemente2 por esse E. STF no MS 35163.



    O ministro Celso de Mello, então Relator, indeferiu o pedido de liminar.



    Sobreveio agravo interno dos impetrantes. A União ofereceu contraminuta.



    A autoridade impetrada apresentou informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da segurança, em parecer assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DAS DECISÕES N. 0003822-31.2017.2.00.0000. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. EDITAIS DE MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    1. Mandado de segurança contra decisão da então Presidente do CNJ que, em sede de reclamação para garantia das decisões do CNJ, limitou-se a determinar ao TJ/TO que cumprisse a decisão tomada pelo Plenário do CNJ nos autos do PCA 0006127-90.2014.2.00.0000, de 12 de agosto de 2016 — que validara os editais de movimentação na carreira da magistratura apresentados pelo TJ/TO. 



    2. Não poderia o TJ/TO, no âmbito administrativo estadual, invalidar a interpretação fixada pelo CNJ no caso específico e alterar a ordem de preenchimento de vagas para apresentar uma ordem diversa. 



    3. Na via do mandado de segurança, a interferência jurisdicional no CNJ ocorre tão somente em casos excepcionais e de demonstrada exorbitância dos limites da legalidade e razoabilidade, inocorrentes no caso concreto. 



    ' Parecer pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser concedida.



    No Regimento Interno do CNJ consta como atribuição do Relator, entre outras, indeferir, monocraticamente, recurso intempestivo ou manifestamente incabível (art. 25, IX).



    Sucede que essa norma não pode servir de barreira ao acesso de recorrente ao Plenário do Conselho, em virtude da previsão contida no art. 115, § 2º, do Regimento Interno do Órgão, de que o recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu requerimento.



    Segundo entendimento assente no Supremo, não ocorrendo reconsideração do pronunciamento singular impugnado, cumpre ao Relator submeter o recurso administrativo ao Plenário do órgão fiscalizador, sob pena de violação a direito líquido e certo do recorrente. Ilustram essa orientação os precedentes representados pelas seguintes ementas:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INADMISSÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ E NO ARTIGO 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DAQUELE ÓRGÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO AO PLENÁRIO DO CNJ. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.



    2. É pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, em atenção aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, o artigo 25, IX, do RICNJ deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 115, § 2º, do mesmo diploma legal e com o artigo 61, § 2º, do RGCNJ.



    3. Nas hipóteses em que não for reconsiderada a decisão monocrática recorrida, impõe-se ao Corregedor Nacional de Justiça o dever de submeter o recurso administrativo ao Plenário do CNJ, sob pena de violar direito líquido e certo dos recorrentes. Precedentes.



    4. Mandado de Segurança em que se concede a ordem.



    (MS 34.937, Primeira Turma, Relator o ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de junho de 2021)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INADMISSÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. ART. 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR. REGULAR PROCESSAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUBMISSÃO DO RECURSO AO PLENÁRIO DO CNJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O artigo 115, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça impõe ao relator que, caso não reconsidere a decisão recorrida, submeta o recurso administrativo ao Plenário do órgão.



    2. O Corregedor Nacional de Justiça não pode inadmitir, por decisão monocrática, recurso administrativo interposto em face de decisão singular que determina o arquivamento sumário do feito, sob pena de ofensa ao due process of law (art. 5º, LIV, da CRFB/88). Precedentes: MS 32.937 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29-02-2016, MS 32.559 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09-04-2015.



    3. A observância do princípio da colegialidade é consectário dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que reclama sua observância mesmo em procedimentos de índole administrativa. Precedentes: MS 35.054 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09-05-2018; RE 210.487, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14-04-2000; MI 375 AgR, Rel Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 15-05-1992.



    4. In casu, o Corregedor Nacional de Justiça vedou o prosseguimento de recurso interposto em face de decisão singular, impedindo a submissão ao Plenário do CNJ, o que configura o direito líquido e certo do impetrante, ora recorrido, ter seu recurso analisado pelo colegiado do órgão.



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 34.702 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de junho de 2018)



    Na mesma linha, cito o MS 35.054 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de maio de 2018.



    Ainda que se considere legítima decisão monocrática de Relator que, com fundamento nos arts. 25, IX e X, e 115, § 1º, do Regimento Interno do CNJ, indefere recurso administrativo manifestamente incabível, não se pode aceitar o impedimento ao acesso de recurso corretamente interposto para o Plenário daquele órgão. É necessário interpretar o aludido dispositivo em conformidade com o princípio do devido processo legal, inserto no art. 5º, LIV, da Carta da República.



    3. Ante o exposto, concedo a segurança, para determinar que o recurso administrativo formalizado pelos impetrantes seja examinado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, e declaro o prejuízo do agravo interposto da decisão que indeferiu o pedido de liminar.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator